Tribunal: TJDFT
Processo: 0712054-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712054-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: DINAMICO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME, WILTON LUIZ DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA (exequente) contra r. decisão (ID 87399154 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo n. 0711293-06.2018.8.07.0007, ajuizada em desfavor de DINÂMICO AUTO PECAS E SERVIÇOS LTDA – ME e WILTON LUIZ DE ANDRADE, que assim decidiu: “ A fim de evitar novos prejuízos ao trâmite processual, procedi, via e-RIDF, a baixa da penhora inscrita sob o R.6 do fólio real (id. 53946498), pois o ato constritivo de id. 51976824 foi considerado nulo pelo egrégio TJDFT (id. 74178172). Tendo em vista que a certidão foi enviada eletronicamente à prenotação (mediante o e-RIDF), intime-se a parte interessada para comparecer ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF, a fim de recolher os emolumentos, no prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento do protocolo. Pela mesma razão, através do sistema RENAJUD, promovi a baixa da restrição alusiva à penhora do veículo de placa JGW 1492 – decorrente da conversão do arresto deferido no id. 25281705. Sem prejuízo, considerando que a relação processual já se encontra perfectibilizada, tal como já registrado na decisão de id. 75790844, e que não houve pagamento voluntário do débito, defiro: 1. A penhora dos direitos do devedor fiduciante, em relação ao imóvel de matrícula no 216630 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por meio sistema e-RIDF, nos termos da certidão anexa, que também fará as vezes do respectivo termo nos autos (arts. 837 e 838 do CPC). 2. Tendo em vista que a certidão foi enviada eletronicamente à prenotação (art. 844 do CPC), intime-se o credor para comparecer à Serventia Extrajudicial (3o CRI), no prazo de 30 dias corridos (a contar desta data) a fim de recolher os emolumentos, sob pena de cancelamento da prenotação, com a ressalva de que o ofício extrajudicial fica dispensado do envio de resposta a este Juízo. 3. Intime-se a parte executada, da penhora realizada e de que está, por este ato, constituído depositário fiel do imóvel, ciente de que poderá oferecer impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 917, § 1o do CPC. 4. O credor terá o prazo de 30 (trinta dias) para comprovar a inscrição da penhora no fólio real. Os custos com os emolumentos poderão ser acrescentados ao valor do crédito em execução. 5. Despicienda a intimação do credor fiduciário (R.3 do fólio real), pois já noticiou a quitação de seu crédito (id. 53606261). 6. Nada sendo requerido, expeça-se, posteriormente, mandado para avaliação do imóvel (e de verificação quanto às pessoas que lá residem, bem como para serem cientificadas de que o bem está na iminência de ser leiloado). 7. Segue certidão atualizada em anexo. Por fim, tendo em vista que o imóvel aparenta ter aptidão para suportar a integralidade da execução, por ora, deixo de renovar os atos constritivos sobre o automóvel de placa JGW 1492. Intimem-se. (...)” Inconformado, o exeqüente recorre. Narra que, na origem, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados, os quais apresentaram exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada, mas em sede de recurso, no AGI 0721193-63.2020.8.07.0000, obteve parcial provimento, e declarada nula a citação editalícia e, por consquência, os atos subseqüentes. Aduz que a parte executada/agravada foi intimada a se manifestar quanto a penhora e avaliação do imóvel e do veículo placa JGW 1492, sendo que a parte recorrida teria impugnado apenas a avaliação, por isso preclusa estaria eventual questionamento em relação a penhora. Verbera que, de forma contraditória e desnecessária, Sua Excelência teria proferido a r. decisão agravada, desconstituindo a penhora, como ato subseqüente a referida citação anulada, o que não poderia mais fazer, pois, como asseverado, estaria preclusa. Destaca a r. decisão agravada viola o princípio da “venire contra factum proprium”, pois a decisão anterior, de ID 75790844 não teria sido impugnada quanto a penhora. Alegam que “há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que os Agravados podem se desfazer do imóvel a qualquer momento, bem como contraria o Princípio da Celeridade Processual e Efetividade da Execução que está em curso há quase 3 (três) anos, restando apenas a tentativa de levar o imóvel a penhora para que seja arrematado.” Pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que “seja determinado o restauramento dos efeitos da penhora registrada na R.6/216630 do imóvel, Lote 30, Conjunto 13, Área de Desenvolvimento Econômico Sul, Samambaia/DF, registrado perante o 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula no 216630”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, e revogando-se a r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 25120103). É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do direito vindicado e de provimento do recurso. De uma análise superficial dos autos de origem, verifica-se, em princípio, que Sua Excelência, ao determinar a baixa da penhora anteriormente realizada, e nova prenotação, nada mais fez do que dar cumprimento ao AGI 0721193-63.2020.8.07.0000 que determinou a nulidade da citação e de todos os atos processuais subseqüentes. Em tese, nenhum reparo a ser feito neste ponto. O agravado/executado, intimado para se manifestar quanto a avaliação e penhora do veículo e do imóvel, assim se manifestou no ID 77979633 “Em relação á penhora do veículo JGW 1492, requer-se sua redução e, consequentemente, sua liberação, posto que a penhora do imóvel sob análise é suficiente para garantir o pagamento da divida dos executados.” Neste contexto, o d. Juízo a quo, no ID 87399154 dos autos originais, assim decidiu: “A fim de evitar novos prejuízos ao trâmite processual, procedi, via e-RIDF, a baixa da penhora inscrita sob o R.6 do fólio real (id. 53946498), pois o ato constritivo de id. 51976824 foi considerado nulo pelo egrégio TJDFT (id. 74178172). Tendo em vista que a certidão foi enviada eletronicamente à prenotação (mediante o e-RIDF), intime-se a parte interessada para comparecer ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF, a fim de recolher os emolumentos, no prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento do protocolo. Pela mesma razão, através do sistema RENAJUD, promovi a baixa da restrição alusiva à penhora do veículo de placa JGW 1492 – decorrente da conversão do arresto deferido no id. 25281705. Sem prejuízo, considerando que a relação processual já se encontra perfectibilizada, tal como já registrado na decisão de id. 75790844, e que não houve pagamento voluntário do débito, defiro: 1. A penhora dos direitos do devedor fiduciante, em relação ao imóvel de matrícula no 216630 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por meio sistema e-RIDF, nos termos da certidão anexa, que também fará as vezes do respectivo termo nos autos (arts. 837 e 838 do CPC). 2. Tendo em vista que a certidão foi enviada eletronicamente à prenotação (art. 844 do CPC), intime-se o credor para comparecer à Serventia Extrajudicial (3o CRI), no prazo de 30 dias corridos (a contar desta data) a fim de recolher os emolumentos, sob pena de cancelamento da prenotação, com a ressalva de que o ofício extrajudicial fica dispensado do envio de resposta a este Juízo. 3. Intime-se a parte executada, da penhora realizada e de que está, por este ato, constituído depositário fiel do imóvel, ciente de que poderá oferecer impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 917, § 1o do CPC. 4. O credor terá o prazo de 30 (trinta dias) para comprovar a inscrição da penhora no fólio real. Os custos com os emolumentos poderão ser acrescentados ao valor do crédito em execução. 5. Despicienda a intimação do credor fiduciário (R.3 do fólio real), pois já noticiou a quitação de seu crédito (id. 53606261). 6. Nada sendo requerido, expeça-se, posteriormente, mandado para avaliação do imóvel (e de verificação quanto às pessoas que lá residem, bem como para serem cientificadas de que o bem está na iminência de ser leiloado). 7. Segue certidão atualizada em anexo. Por fim, tendo em vista que o imóvel aparenta ter aptidão para suportar a integralidade da execução, por ora, deixo de renovar os atos constritivos sobre o automóvel de placa JGW 1492. Intimem-se." Como se vê, a certidão de penhora do imóvel foi enviada eletronicamente à prenotação (art. 844 do CPC), e a parte credora, ora agravante, está intimada a comparecer à Serventia Extrajudicial (3o CRI), no prazo de 30 dias corridos a fim de recolher os emolumentos, ou seja, para ultimar a penhora basta que recolham os devidos emolumentos, os quais, ao final poderão ser imputados ao devedor, acrescentando-se ao montante da dívida. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, denota-se que, ao mesmo tempo que não se afere a probabilidade de provimento do recurso, também não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Logo, não verificados os requisitos autorizadores da liminar reclamada, o indeferimento de referido pedido é medida que se impõe, restando remeter o exame de mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator